Tribunal: TJMT
Processo: 1001613-31.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001613-31.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), FABIANO FRATTA PEREIRA PINTO - CPF: 642.028.879-72 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (AGRAVADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DA CORREGEDORIA GERAL (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DA CORREGEDORIA GERAL - CGE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), AUDA TAYSA PIMENTA MAIA - CPF: 008.375.261-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
HABEAS DATA
– REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃOES ACERCA DE DENÚNCIAS FEITAS EM DESFAVOR DO IMPETRANTE ADMINISTRATIVAMENTE – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de apresentação de
cópias das denúncias, anônimas ou não, feitas administrativamente em desfavor do Impetrante
que não encontra amparo na via do
Habeas Data
.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FABIANO FRATTA PEREIRA PINTO
em face da decisão monocrática de Id. 1896788, proferida pelo Relator originário,
Des. Luiz Carlos da Costa
, que indeferiu o pedido de
H
abeas Data
n. 1001613-31.2018.8.11.0000 impetrado pelo ora Recorrente.

Afirma que é funcionário público estadual, exercendo o cargo de agente penitenciário, e requereu via administrativamente cópias de denúncias, anônimas ou não, em seu desfavor, não obtendo resposta, pelo que está impedido de conhecer o conteúdo dos referidos documentos.

Assevera que a decisão proferida pelo Relator viola diretamente o princípio da razoabilidade, sendo prestigiado o rigorismo material em detrimento da verdadeira natureza do recurso, que é a de discutir o direito defendido.

Cita que os documentos solicitados são de interesse restrito do Agravante, visam atender tão somente sua vontade em obtê-los para assegurar direito seu, estando presentes, nos termos dos arts. 5, LXXII, da CF, 7° da Lei n. 9.507/97 e 4° da Lei n. 8.159/91, os pressupostos constitucionais e legais para a interposição deste
Habeas Data
.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática, para que seja “
determinando que a parte agravada apresente em Juízo cópias das denúncias, anônimas ou não, em desfavor do agravante com seus anexos (fotos, áudios e vídeos) no prazo de 5 dias
(...)”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id. 3795373.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
FABIANO FRATTA PEREIRA PINTO
em face da decisão monocrática de Id. 1896788, proferida pelo Relator originário,
Des. Luiz Carlos da Costa
, que indeferiu o pedido de
H
abeas Data
n. 1001613-31.2018.8.11.0000 impetrado pelo ora Recorrente.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Agravante reitera os argumentos já lançados nos autos quando da impetração, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, acerca do cabimento do
Habeas Data,
estabelece o art. 5o, LXXII, da Constituição Federal que:

“
LXXII - conceder-se-á habeas data
:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo
”

Por sua vez, a Lei n. 9.507/97, que regula o direito de acesso à informação e disciplina o rito processual do
Habeas Data
, acrescentou, em seu art. 7o mais uma hipótese de cabimento do remédio constitucional, senão vejamos:

“
Art. 7o Conceder-se-á habeas data:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável
.”

Como se vê, o
Habeas Data
visa assegurar o conhecimento de informações relativas à própria pessoa do impetrante, constantes de repartições públicas ou particulares acessíveis ao público, com objetivo de conhecimento e retificação dessas informações, quando errôneas, para evitar o seu uso indevido.

Na hipótese específica dos autos, porém, tal qual consignado na decisão recorrida, a pretensão não objetiva assegurar o conhecimento tais informações; a pretensão consiste na apresentação de “
cópias das denúncias, anônimas ou não, em desfavor do impetrante com seus anexos (fotos, áudios e vídeos) no prazo de 5 dias
”, visto que de seu interesse particular, o que não encontra amparo na via do
Habeas Data
.

Sobre a matéria, há muito já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. HABEAS DATA. C.F., ART. 5o, LXIX E LXXII. Lei 9.507/97, art. 7o, I. I. - O habeas data tem finalidade específica: assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo (C.F., art. 5o, LXXII, a e b). II. - No caso, visa a segurança ao fornecimento ao impetrante da identidade dos autores de agressões e denúncias que lhe foram feitas. A segurança, em tal caso, é meio adequado. Precedente do STF: MS 24.405/DF, Ministro Carlos Velloso, Plenário, 03.12.2003, "DJ" de 23.4.2004. III. - Recurso provido." (RMS 24617, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 17/05/2005, DJ 10-06-2005 PP-00060 EMENT VOL-02195-02 PP-00266 RDDP n. 29, 2005, p. 209 RB v. 17, n. 500, 2005, p. 32-34 RDDP n. 30, 2005, p. 141-144 RTJ VOL-00194-02 PP-00582)

No mesmo sentido segue a jurisprudência pátria:

EMENTA: 'HABEAS DATA' - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES DAS DENÚNCIAS OFERECIDAS CONTRA A IMPETRANTE, ATRAVÉS DO SERVIÇO 'ALÔ EDUCAÇÃO' - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - RECURSO DESPROVIDO. - Na hipótese específica dos autos não busca a impetrante o acesso às informações relativas à sua própria pessoa, mas o acesso a informações de seu interesse particular. - Incabível, in casu, a via do 'habeas data', pois o direito de informações de interesse particular (art. 5o, XXXIII, CR/88), se negado pela Administração, deve ser pleiteado nas vias ordinárias ou através da impetração do mandado de segurança. - Recurso desprovido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.12.277021-7/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Andrade , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2013, publicação da súmula em 05/04/2013)

Aliás, como salientado pelo Agravado em suas contrarrazões, as informações solicitadas tratam-se, até então, de meras conjecturas que, por si só, não têm o condão de atribuir ao servidor a prática de irregularidades e, tampouco, constam dos bancos de dados do Estado de Mato Grosso em seu nome, visto que ainda passarão por um juízo de admissibilidade para, somente então, ser decidido acerca da instauração de procedimento disciplinar adequado à espécie, de forma que o acesso prévio a tais denúncias significaria violação às regras do respectivo feito disciplinar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021